Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-05.2018.8.11.0009
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000533-05.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAMEZZ TONON ANASTACIO - CPF: 932.724.721-34 (RECORRENTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), MAIKON JHONATA EVANGELISTA FELSKI - CPF: 038.389.521-97 (RECORRIDO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CAMYLLA PRATES RIBEIRO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DA PREFERENCIAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – TESE DE DEFESA COM FUNDAMENTO EM EXCESSO DE VELOCIDADE DO AUTOR E ALTERNATIVAMENTE CULPA CONCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INVASÃO DA PREFERENCIAL – ACIDENTE EM VIA PREFERENCIAL INCONTROVERSO – INVASÃO DA PREFERENCIAL PELOS PROMOVIDOS INCONTROVERSA – INOBSERVÂNCIA DA PLACA DE PARE – CULPA DOS PROMOVIDOS – JUNTADA DE VÍDEO – VEÍCULOS EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE DO AUTOR – VELOCIDADE QUE INFLUENCIA NA PRODUÇÃO DOS DANOS – RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE – PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DOS PROMOVIDOS NOS DANOS (80%) E MÍNIMA DO AUTOR (20%) – DANO MATERIAL NA PROPORÇÃO DA CULPA RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode
executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).

Age com culpa o condutor que invade via preferencial, sem a devida cautela e sem dar a preferência ao veículo que já estava transitando por esta via, interceptando o seu curso e causando a colisão, conforme circunstâncias fáticas e prova produzida, em especial, o vídeo juntado.

Aquele que invade a preferencial, sem a devida prudência e intercepta a trajetória do carro que trafegava pela preferencial responde pelos danos causados.

Entretanto, havendo concorrência de culpa da parte promovente, que trafegava com veículo em alta velocidade, conforme o vídeo juntado, de rigor o reconhecimento de abatimento proporcional do dano material em razão de sua culpa parcial.

O dano material deve ser indenizado em relação ao menor orçamento juntado aos autos, abatida a proporção correspondente à culpa concorrente da parte promovente (20%).

A ocorrência de acidente de transito, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que apesar de trafegar na preferencial o fazia em alta velocidade sendo o causador exclusivo do acidente, pois não agiu com cautela e deveria dar a preferência para o veículo dos promovidos que já estava pela via, bem como julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Assim, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da ação,, com fundamento no art. 487, I, do CPC, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou que não agiu com acerto porque trafegava pela preferencial e porque o veículo dos promovidos estava em alta velocidade, de modo que não pode ser considerado o causador exclusivo do acidente. Alegou que os promovidos não respeitaram a placa de pare conforme narrado no Boletim de Ocorrência e que é incontroverso que invadiram a preferencial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial quanto ao dano material (R$ 26.013,59) e moral (R$ 9.540,00).

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve provido para reformar a sentença, uma vez que esta magistrada entende que por trafegar na preferencial a parte promovente não pode ser considerada a parte exclusivamente culpada pelo acidente quando foram os promovidos quem não observaram a placa de pare e invadiram a preferencial. O fato da parte promovente estar trafegando na preferencial em velocidade acima do permitido não lhe torna o responsável exclusivo pelo acidente se os promovidos invadiram a preferencial, pois a esses cabem o dever de averiguar a livre passagem, muito embora o excesso de velocidade possa configurar culpa concorrente.

É fato incontroverso entre as partes que quem trafegava na via preferencial era a parte promovente. É incontroverso, ainda, que os promovidos invadiram a preferencial e não observaram a placa de pare. Tal fato, inclusive, constou no Boletim de Ocorrência, oportunidade em que o promovido que conduzia o veículo de propriedade de sua esposa declarou não ter observado a placa de pare.

Aliás, em contestação os promovidos invocam a tese de culpa concorrente, sustentando que o fato de terrem invadido a preferencial deve ser levado em consideração em conjunto com o fato de que o promovente estava em alta velocidade.

Portanto, entendo que restou comprovado que os promovidos invadiram a preferencial, de modo que deram causa ao acidente. O promovente estava trafegando a via preferencial e aqueles não observaram a placa de pare e invadiram a via, de modo que são os responsáveis principais pelo acidente. Todavia, acolho a tese de culpa concorrente, uma vez que pela análise do vídeo juntado, se verifica que a parte promovente estava em alta velocidade, tanto que após o choque permaneceu em movimento por alguns metros e fez o veículo dos promovidos, uma S10, capotar várias vezes.

Desse modo, a velocidade imposta pelo promovente em seu veículo foi fator decisivo para a intensidade dos danos, razão pela qual entendo pelo reconhecimento de sua culpa concorrente.

Entendo que a conduta dos promovidos deve ser considerada como causadora de 80% dos danos e a da parte promovente por 20%, isso calculado segundo o menor orçamento no importe de R$ 25.445,00.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode
executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).

Age com culpa o condutor que invade via preferencial, sem a devida cautela e sem dar a preferência ao veículo que já estava transitando por esta via, interceptando o seu curso e causando a colisão, conforme circunstâncias fáticas e prova produzida, em especial, o vídeo juntado.

Aquele que invade a preferencial, sem a devida prudência e intercepta a trajetória do carro que trafegava pela preferencial responde pelos danos causados. Entretanto, havendo concorrência de culpa da parte promovente, que trafegada com veículo em alta velocidade, conforme o vídeo juntado, de rigor o reconhecimento de abatimento proporcional do dano material em razão de sua culpa parcial, sobretudo porque ambas as partes invocam extratos de multas dos veículos da parte contrária para comprovar que comumente trafegam em alta velocidade.

O dano material deve ser indenizado em relação ao menor orçamento juntado aos autos, abatida a proporção correspondente à culpa concorrente da parte promovente (20%), totalizando o valor de R$ 20.356,00 (vinte mil trezentos e cinquenta e seis reais) a ser indenizado ao promovente.

No que se refere ao pleito de dano moral, sem razão a parte promovente, porquanto a

ocorrência de acidente de transito, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar os Recorridos ao pagamento de R$ 20.356,00 (vinte mil trezentos e cinquenta e seis reais), a título de indenização por dano material, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ambos a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020